Tribunal: TJMT
Processo: 0005461-03.2018.8.11.0078
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005461-03.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE VAZ DA COSTA - CPF: 018.685.501-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SHIRLI REHDER FRITSCH - CPF: 031.993.621-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO SIMPLES E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART.
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO
– REDUÇÃO
DA
PENA-BASE
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMP
OSSIBILIDADE
–

SÚMULA 231, STJ
–
RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1
.
A
jurisprudência
é uníssona quanto
à
vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena
(Súmula n. 231,
do
STJ).

2
.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
JORGE VAZ DA COSTA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única

d
a Comarca de
Sapezal
(
MT
)

que
,
julg ando parcialmente p rocedente s o s pedido s d
a exordial acusatória,
o

condenou
nas sanções do
s

artigo
s

155,
caput
, do Código Penal e artigo 14
,
da Lei n. 10.826/03
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
3
(
três
) anos

de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa
(
Id.
2
15800386 – p. 158-160
)
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação pugnando
pela
reforma da dosimetria da pena

e
pelo afastamento d
a incidência da
S
úmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça para
que
, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
),
faça incidir
a

diminuição

da pena-base abaixo do seu limite mínimo
(Id. 215800390 – p. 171-179).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
(Id.
2
15800393 – p. 183-188
)
.

P
arecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
(
Id.
2
22990686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela ré.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORGE VAZ DA COSTA

contra sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
(MT).

Em síntese, a
pretensão
recursal

se restringe
ao redimensionamento da pena-base,

afastando a incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
,
para que, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
, faça incidir a diminuição da pena-base abaixo do seu limite mínimo (Id. 215800390 – p. 171-179)

O J
uiz da causa fixou a pen
a
-
base
do delito de
furto simples
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de
10 (
dez
)
dias-multa
, assim fundamentando:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que, apesar de possuir
outras ações penais em curso, possui também condenação transitada em julgado n. 0001553-98.2019.811.0078, de um fato posterior a esse, tornando o réu tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a vítima teve restituídas as peças furtadas, não sofrendo expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena
-base em 01 (um) ano de reclusão e p
agamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal
”

(Id.
215800386
– p.
158-160
).

De forma idêntica, procedeu em relação ao crime previsto no art. 14
, da Lei n. 10.826/03, vejamos:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que, apesar de possuir outras ações penais em curso, possui também condenação transitada em julgado n. 0001553-98.2019.811.0078, de um fato posterior a esse, tornando o réu tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal
(
Id. 215800386
p
.
158-160
)
”
.

Conforme se
observ
a da sentença
prolatada nos autos
,
em
relação a
os dois
delitos

pelos quais
o acusado foi condenado,
o juízo fixou a pena-base no mínimo legal
na primeira fase dosimétrica
.

Ato contínuo,
passando
à
análise
da
segunda fase
da dosimetria da pena
,
o magistrado de primeiro grau, acertadamente,
deixou de aplicar a
diminuição referente à
atenuante da confissão espontânea em razão
d
o previsto na

S
úmula n. 231, do STJ,

mantendo
a pena intermediária
dos crimes de
furto simples
e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,

no mínimo previsto ao tipo penal
(Id. 215800386 – p. 158-160).

Em que pese
a

argumentação da defesa quanto ao direito d
e
o apelante
ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme
na jurisprudência a

vedação
de
conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica
,
entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/
2024
,
DJe
de 8/5/
2024
)
”
(grifos meus).

Ressalto que não se desconhece
que o Superior Tribunal de Justiça
, por meio de afetação dos Recursos
Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764,
ini
cio
u
procedimento
para
revisão do verbete sumular, entretanto o julgamento
ainda não
foi finalizado
, mantendo a atualidade da jurisprudência questionada.

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Jorge Vaz da Costa
, mantendo
incólume
os demais argumentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024